Tribunal: TJES
Processo: 5017925-47.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-09-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017925-47.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLI CAMPANHOLE CARRANCHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
QUINTA TURMA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5017925-47.2023.8.08.0024
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
EMBARGADA:
MARLI CAMPANHOLE CARRANCHO
RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face do acórdão proferido por esta 5.ª Turma Recursal, com intuito de sanar erro material constante do
decisum
.

Segundo disposto no art. 1.022 do Código de processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.

Após detida análise dos autos, verifico que, de fato, há erro material constante do acórdão, tendo em vista que o recurso da autora/embargada foi manejado exclusivamente em face do Estado do Espírito Santo, de modo que não há que se falar em condenação do município.

E, uma vez constatado o erro material, há que ser conhecido e provido os presentes aclaratórios opostos, a fim de sanar o vício apontado.

Por tais motivos, CONHEÇO dos Embargos, DANDO-LHES provimento.

Dado o efeito infringente do presente recurso, onde se lê:

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença objurgada, para DETERMINAR que seja executada a cirurgia de OTORRINOLARINGOLOGIA. DETERMINAR que seja aplicando o Tema 793 do STF, determinando que o cumprimento prioritário do comando judicial QUE deve recair, a princípio, sobre o Município de Vitória e, caso não seja atendido, competirá ao Estado promover o cumprimento da obrigação. Sem condenação em custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

Leia-se:

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença objurgada, para DETERMINAR ao recorrido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que seja executada a cirurgia de OTORRINOLARINGOLOGIA. Sem condenação em custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)